Tribunal: TJSP
Processo: 0005260-12.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – DESOBEDIÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 2° DO ARTIGO 118 DO MESMO DIPLOMA LEGAL - RECONHECIMENTO. Ocorrendo a prática de falta grave, o condenado

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – DESOBEDIÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 2° DO ARTIGO 118 DO MESMO DIPLOMA LEGAL - RECONHECIMENTO. Ocorrendo a prática de falta grave, o condenado deve ser ouvido, obrigatoriamente, antes da decisão definitiva que determinar a regressão do regime prisional, na forma do artigo 118, § 2°, da Lei de Execução Penal. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005260-12.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante WESLLEY
SANTOS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso para cassar a decisão que reconheceu a falta grave praticada
por Weslley Santos da Silva, determinando ao ilustre Juiz da Execução Penal que cumpra a
determinação inserta no § 2° do artigo 118 da Lei de Execução Penal, proferindo, em
seguida, outra decisão como entender de direito. Dentro do poder geral de cautela, mantém-
se a suspensão do regime prisional mais brando. Vencido o Relator Sorteado, Des. Poças
Leitão, que absolvia o agravante e declara. Acórdão com o 2o Juiz, Des. Willian Campos. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WILLIAN CAMPOS,
vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente).
São Paulo, 18 de julho de 2020.
WILLIAN CAMPOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005260-12.2020.8.26.0502 - VOTO 53.355
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005260-12.202026.0502
COMARCA: CAMPINAS
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL
AGRAVANTE: WESLLEY SANTOS DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL REGRESSÃO FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE DESOBEDIÊNCIA
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO
REGIME SEMIABERTO ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A AUSÊNCIA DE
OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO - INOBSERVÂNCIA
DO DISPOSTO NO § 2° DO ARTIGO 118 DO MESMO
DIPLOMA LEGAL - RECONHECIMENTO. Ocorrendo a
prática de falta grave, o condenado deve ser ouvido,
obrigatoriamente, antes da decisão definitiva que determinar a
regressão do regime prisional, na forma do artigo 118, § 2°, da Lei
de Execução Penal. RECURSO PROVIDO.
V O T O No 53.355
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
sentenciado Weslley Santos da Silva, contra r. decisão proferida pelo M. Juiz de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de
Campinas, que reconheceu como falta disciplinar de natureza grave a conduta por ele
praticada e determinou sua regressão ao regime fechado.
Pretende o agravante, preliminarmente, a decretação de
nulidade do procedimento administrativo, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório. No mérito, postula a absolvição, sob o argumento de insuficiência
probatória ou, ainda, a desclassificação para falta de natureza média.
Apresentada a contraminuta e mantida a r. decisão, a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
É o Relatório.
O recurso merece provimento.
De fato, verifica-se que não foi realizada a audiência de
justificação prevista no artigo 118, § 2°, da Lei de Execução Penal, que estabelece a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005260-12.2020.8.26.0502 - VOTO 53.355
3
oitiva prévia do reeducando antes da decisão que determina a regressão de regime
prisional.
Desta forma, configurado o cerceamento de defesa. Neste
sentido, é o entendimento desse Egrégio Tribunal:
PENA REGIME PRISIONAL REGRESSÃO COM FUNDAMENTO NAS
HIPÓTESES DO INCISO I E DO § 1° DO ARTIGO 118 DA LEI N° 7.210/84
OBRIGATORIEDADE DA OITIVA DO CONDENADO, SOB PENA DE
ANULAÇÃO DO PROCESSO EXECUTÓRIO. Obrigatória, sob pena de
anulação do processo executório, a oitiva do condenado no caso de regressão de
regime prisional fundamentada nas hipóteses do inciso I e do § 1° do artigo 118
da Lei n° 7.210/84, como previsto no § 2°. A razão da obrigatoriedade prende-se
à possibilidade de o sentenciado justificar o fato provocador da regressão (RT
666/302).
O Excelso Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:
EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE APURAÇÃO REGRESSÃO PRÉVIA
AUDIÊNCIA DO CONDENADO EM JUÍZO
INDISPENSABILIDADE
LEI N°
7.210/84, ARTIGO 118, § 2°. A Lei n° 7.210/84, que instituiu entre nós a política de
execução penal, incorporou no seu texto dogmas de elevado conteúdo pedagógico e de
grande alcance na busca do ideal de recuperação e ressocialização do condenado,
conferindo, para tanto, especial relevo à atuação do Juiz da Vara das Execuções Penais,
no sentido de se entender imprescindível a audiência pessoal do condenado pelo Juiz,
após fins de imposição de regressão de regime prisional. Recurso ordinário provido (RHC
7.459-DF, DJU de 31.08.98, p. 120).
Sem dúvida, hoje é pacífico o entendimento no sentido de ser
inconcebível, no Estado de Direito minimamente democrático, a atuação jurisprudencial
ex officio, sendo obrigatória a oitiva prévia do condenado antes de qualquer decisão que
altere materialmente sua situação prisional.
Assim, tratando-se de imposição final de regressão de regime
prisional, exige-se a audiência prévia do condenado a fim de propiciar eventual
justificação da prática do fato caracterizado como falta grave, ou a demonstração da sua
improcedência, se for o caso. Caso contrário, nulo o procedimento, pois nega vigência
aos princípios da ampla defesa e do contraditório, constitucionalmente consagrados.

Nestas circunstâncias, de rigor a cassação da decisão que
reconheceu a falta disciplinar de natureza grave, por inobservância do disposto no § 2°
do artigo 118 da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005260-12.2020.8.26.0502 - VOTO 53.355
4
Por outro lado, dentro do poder geral de cautela do juiz, mantém-
se a suspensão cautelar do regime prisional favorecido até a apreciação da
conveniência, ou não, da decisão definitiva, isto porque a aplicação da sanção disciplinar
obedeceu ao procedimento adequado para sua apuração, nos termos do artigo 59 da Lei
de Execução Penal.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
cassar a decisão que reconheceu a falta grave praticada por Weslley Santos da
Silva, determinando ao ilustre Juiz da Execução Penal que cumpra a determinação
inserta no § 2° do artigo 118 da Lei de Execução Penal, proferindo, em seguida,
outra decisão como entender de direito. Dentro do poder geral de cautela, mantém-
se a suspensão do regime prisional mais brando.
WILLIAN CAMPOS
Relator Designado